Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-58.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL) E DE ALICIAR CRIANÇA (ARTIGO 241-D, INCISO II, DA LEI No 8.069/90). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DUAS VEZES. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SUSPEIÇÃO. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher a preliminar de cerceamento de Defesa, visto que a mera alegação de nulidade da sentença por não haver arrolamento de testemunhas não requisitadas, não leva, por si só, ao prejuízo do réu, pois é preciso se ter a comprovação do prejuízo, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de suspeição rejeitada, haja vista que a suposta “emoção” da Magistrada, como entende a defesa na condução da audiência não é enumerada como causa de suspeição, como visto acima. E mesmo que o fosse, a matéria há muito restou abarcada pela preclusão consumativa, uma vez que a suspeição deve ser arguida de imediato, após a ciência do fato, nos termos dos artigos 95 e seguintes do Código de Processo Penal, o que não ocorreu nos presentes autos.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes imputados na inicial acusatória, haja vista que os relatos da vítima e das testemunhas na fase judicial demonstraram de forma segura e indene de dúvidas que o recorrente praticou, ao menos por duas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal com sua enteada, menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, bem como facilitou que ela tivesse acesso, por duas vezes, à conteúdo envolvendo cenas de sexo explícito ou pornográfica, com a finalidade de com ela aliciar e praticar atos libidinosos. Assim, inviável acolher os pleitos absolutório ou desclassificatório.
4. No tocante ao crime de estupro de vulnerável, a incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea f, inciso II, artigo 61, Código Penal pelo mesmo fato.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, e do artigo 241-D da Lei no 8.096/1990 (duas vezes), na forma do artigo 71 do Código Penal, todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal), excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal quanto ao crime de estupro de vulnerável, reduzindo a pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa de reclusão para 15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado.